Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-21.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Insurgência da parte embargante – Interesse recursal caracterizado - Ação de imissão na posse que ensejou a presente execução que já havia se aperfeiçoado, mediante a citação da parte executada, à data em que esta cedeu os direitos relativos ao bem objeto desta lide à parte embargante – Fraude à execução caracterizada – Embargantes que

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Insurgência da parte embargante – Interesse recursal caracterizado - Ação de imissão na posse que ensejou a presente execução que já havia se aperfeiçoado, mediante a citação da parte executada, à data em que esta cedeu os direitos relativos ao bem objeto desta lide à parte embargante – Fraude à execução caracterizada – Embargantes que sabiam, ou deveriam saber, da existência da referida ação – Incidência do artigo 792, inciso IV do Código de Processo Civil - Recurso não provido.